Tribunal: STF
Processo: RE 100632
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-16
Data de publicação: 1983-09-16

Ementa:
-EXECUÇÃO CONTRA AVALISTA. TRANSAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL DURANTE A
TRAMITAÇÃO DAQUELA.
-EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA O AVALISTA. TRANSAÇÃO REALIZADA PELO
DEVEDOR PRINCIPAL COM OS CREDORES, QUANDO AQUELA PENDIA DE APELAÇÃO.
RESSALVA, NO ACÓRDÃO, SOBRE A POSSIBILIDADE DE FAZER-SE ENCONTRO DE
CONTAS, LIBERANDO O AVALISTA DO QUE FORA PAGO NA TRANSAÇÃO. DECISÃO
QUE NÃO NEGOU VIGENCIA AO ART. 586 DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE
QUE SE NÃO CONHECE.